Tribunal: TJES
Processo: 5002871-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contribuição de Iluminação Pública; Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002871-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP). CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM O FATO GERADOR. MERO AGENTE ARRECADADOR. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE ÔNUS DESPROPORCIONAL SEM CONTRAPRESTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra decisão que suspendeu parcialmente a exigibilidade da CDA nº 13124/2024, mantendo, contudo, sua designação como responsável pelo recolhimento da COSIP, sem remuneração pelo serviço. A concessionária sustenta que não possui vínculo com o fato gerador do tributo, atuando apenas como agente arrecadador mediante contrato, não podendo ser compelida a recolher valores em substituição ao contribuinte nem a desempenhar atividades acessórias onerosas sem contraprestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica pode ser validamente designada como responsável tributária pela COSIP por meio de lei municipal; (ii) estabelecer se é legítima a supressão da remuneração pelo serviço de cobrança e arrecadação do tributo prestado à municipalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade tributária só pode ser atribuída a terceiro vinculado ao fato gerador da obrigação (CTN, art. 128).

O fato gerador da COSIP é a prestação do serviço de iluminação pública pelo Município, não havendo vínculo entre este e a atividade de fornecimento privado de energia elétrica, o que impede a caracterização da concessionária como responsável tributária.

A concessionária atua apenas como agente arrecadador, sendo a cobrança na fatura de energia mera forma de identificar o contribuinte, sem relação direta com o surgimento da obrigação tributária.

A imposição de deveres de cálculo, cobrança, repasse e fornecimento de informações, sem remuneração contratual, constitui encargo excessivo e desproporcional, violando os princípios da razoabilidade e da onerosidade equilibrada na contratação com o poder público.

A jurisprudência reconhece que a concessionária não pode ser compelida a assumir obrigação tributária que não decorre de sua atividade-fim, tampouco ser onerada com encargos desproporcionais sem a devida contraprestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica não pode ser designada como responsável tributária da COSIP, por não possuir vínculo com o fato gerador do tributo.

A atuação da concessionária na cobrança da COSIP configura mera atividade de arrecadação, não de responsabilidade tributária.

A atribuição de encargos onerosos e não remunerados à concessionária viola os princípios da proporcionalidade, da livre iniciativa e da consensualidade contratual.

Deve ser assegurada a continuidade da remuneração contratual pelo serviço de arrecadação até julgamento definitivo da ação originária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 121, parágrafo único, II, e 128; Lei Municipal nº 5.394/2002 (com redação da Lei nº 7.800/2019), arts. 123 a 126.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 302 da Repercussão Geral; TJ-MG, AI nº 0356885-55.2022.8.13.0000, Rel. Des. Alberto Diniz Junior, 3ª Câmara Cível, j. 12.08.2022; TJES, AI nº 5011917-92.2024.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5002871-45.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
E
D
P ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO
:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação declaratória c/c anulatória ajuizada em face do ente municipal, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado, suspendendo a exigibilidade do crédito objeto da CDA nº 13124/2024, até posterior decisão judicial, de modo que não obste eventual requerimento de expedição de Certidão Negativa junto à fazenda municipal, tampouco insira a empresa nos cadastros de inadimplentes.

Sustenta a recorrente, em síntese, que a ela não pode ser atribuída a responsabilidade tributária pelo recolhimento da COSIP (Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública), pois o serviço de iluminação pública é prestado pelo ente agravado aos seus habitantes, atuando a concessionária de energia como agente arrecadador por meio de prestação de serviço.

Afirma que sua atividade se resume ao fornecimento de energia elétrica, no âmbito privado, para os consumidores em relação autônoma, tributada pelo ICMS, de forma que o custeio da iluminação pública e sua infraestrutura são de responsabilidade do agravado.

Destaca que o fornecimento de energia elétrica particular é somente tomado como medida para identificação do sujeito passivo responsável pelo pagamento do serviço de iluminação pública, sendo a concessionária de energia elétrica terceiro estranho à relação jurídica estabelecida entre Município e munícipes.

E mais: defende a inconstitucionalidade e a ilegalidade da responsabilidade atribuída à agravante pela Lei Municipal nº 5.394/2002, com redação dada pela Lei Municipal nº 7.800/2019, ante a inexistência de qualquer vinculação da concessionária com o fato gerador da COSIP.

Afirma, assim, que sua responsabilidade se resume a ser agente de cobrança e arrecadação do tributo, por meio da fatura de energia elétrica encaminhada aos munícipes, não lhe podendo ser imputada a obrigação de recolher a exação no lugar do contribuinte.

Pontua que o agravado pretende, em verdade, deixar de remunerá-la pelo serviço autônomo e privado prestado, mediante contrato CGC 014/2003, datado de 20/01/2003, atribuindo-lhe ônus excessivo e desproporcional, sem qualquer contraprestação.

Nesse sentido, afirma que não se opõe a agir como agente de cobrança da COSIP, desde que respeitados os termos do contrato entabulado, mediante remuneração, e não de forma gratuita, como pretende o Município, em clara violação aos princípios da propriedade, livre exercício da atividade econômica, onerosidade e consensualidade na contratação com o poder público.

Por todo o exposto, pugnou pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela, impedindo o agravado de praticar qualquer ato tendente a exigir da agravante o recolhimento da COSIP na qualidade de substituta tributária, determinando que o serviço prestado continue a ser remunerado, em caráter provisório, mantendo-se vigente o contrato de prestação de serviço.

No mérito, requer seja o recurso conhecido e provido, com a concessão da tutela de urgência pleiteada na origem em sua plenitude, até o julgamento de mérito da demanda.

O pedido de antecipação da tutela recursal restou deferido (id. 12522711).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 13534370).

Pois bem.

A decisão recorrida assim está motivada:

Sobre a possibilidade da EDP ser designada responsável tributário quanto à COSIP.

Para o novo posicionamento de CACHOEIRO, a Lei Municipal nº 7.800/2019 foi fundamental, alterando o artigo 126 do Código Tributário Municipal (Lei n. 5.394) e, consequentemente, atribuindo à EDP a condição de responsável tributária, de modo que esta deve realizar a arrecadação da COSIP, por meio da nota/fatura de energia elétrica, repassando o importe para o MUNICÍPIO. Como a alteração deu-se em 2019, este pretende a restituição da remuneração que pagou à EDP desde então. Consta que uma auditoria realizada pelo TCE/ES o impulsionou a exigir a restituição, desde a indigitada alteração, e a suspender pagamentos futuros pela arrecadação.

Com efeito, há assertiva de que o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) teria emitido um parecer em consulta (Parecer em Consulta TCE-ES 31/2022-82) e realizado auditoria externa (Processo TC 06358/2023-1) que teriam concluído que a nova redação da lei municipal (Lei nº 7.800/2019) atribuiu à EDP a condição de “responsável tributária” pela COSIP. E, com base nisso, passou-se a entender que a EDP, na posição de responsável, não deveria ser remunerada pelo serviço de cobrança e arrecadação da contribuição, pois lhe cabe o encargo de arrecadar o tributo e repassá-lo ao erário, sem a necessidade de pagamento por parte do credor.

O Código Tributário Municipal (Lei Municipal n. 5.394, de 27 de dezembro de 2002 (NR) prevê que:

“
CAPITULO VII

DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINACAO PÚBLICA

Seção I

Do Fato Gerador

Art. 123 A Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública tem como fato gerador a utilização dos serviços de iluminação das vias e logradouros públicos situados neste município.

Art. 123 A Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP tem como fato gerador a utilização dos serviços de iluminação das vias, logradouros e bens públicos localizados no território deste município. (Redação dada pela Lei nº 7800/2019)

Parágrafo único. Entende-se como iluminação pública aquela que esteja direta e regularmente ligada à rede de distribuição de energia elétrica e que atenda às vias, logradouros e bens públicos. (Dispositivo incluído pela Lei nº 7800/2019)

Seção II

Do Sujeito Passivo

Art. 124 O sujeito passivo da COSIP é toda pessoa física ou jurídica, proprietária ou possuidora a qualquer título, de imóvel localizado no território do Município, que possua energia elétrica privada ou publica, ligada à rede de distribuição. (Redação dada pela Lei nº 7800/2019)

§ 1º Também são considerados contribuintes da COSIP quaisquer proprietários ou possuidores de estabelecimentos instalados permanentemente nas vias e logradouros públicos, bem como os permissionários que utilizam bens públicos. (Dispositivo incluído pela Lei nº 7800/2019)

(...)

Seção IV

Da Cobrança

Art. 126 A cobrança da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública, poderá ser feita a critério da administração, através da fatura de consumo de energia elétrica, mediante convenio firmado com a Concessionária de energia elétrica
.

Art. 126 A cobrança da COSIP será feita através da fatura de consumo de energia elétrica. (Redação dada pela Lei nº 7800/2019)

§ 1º O Poder Executivo fica autorizado a celebrar contrato ou convênio com a empresa concessionária de energia elétrica, para definir os critérios de cobrança da COSIP. (Dispositivo incluído pela Lei nº 7800/2019)

§ 2º A concessionária, na qualidade de responsável tributária, deverá cobrar a COSIP dos contribuintes com contrato de fornecimento de energia elétrica vigente, juntamente com a fatura mensal de consumo, nos mesmos prazos e formas por ela utilizados. (Dispositivo incluído pela Lei nº 7800/2019)

§ 3º A data de vencimento da COSIP será a mesma da data da fatura mensal de consumo de energia elétrica. (Dispositivo incluído pela Lei nº 7800/2019)

§ 4º Os valores da COSIP
recebidos
nas faturas de energia elétrica deverão ser transferidos pela concessionária para a conta bancária do Município especialmente designada para este fim.(Dispositivo incluído pela Lei nº 7800/2019) (Grifei.)

§ 5º A falta de repasse ou o repasse a menor da COSIP pelo responsável tributário nos prazos previstos no contrato ou convênio implicará em: (Dispositivo incluído pela Lei nº 7800/2019)

I - multa equivalente a 0,33% (trinta e três centésimos por cento), por dia de atraso, sobre o valor da COSIP não repassada ou repassada a menor, até o limite de 20% (vinte por cento), desde que não iniciado o procedimento fiscal; (Dispositivo incluído pela Lei nº 7800/2019)

II - multa de 50% (cinquenta por cento) do valor da COSIP não repassada ou repassada a menor, após iniciado o procedimento fiscal; (Dispositivo incluído pela Lei nº 7800/2019)

III – em qualquer caso, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do mês imediato ao do vencimento, contando-se como mês completo qualquer fração dele; (Dispositivo incluído pela Lei nº 7800/2019)

IV - em qualquer caso, atualização monetária, na forma da legislação municipal específica. (Dispositivo incluído pela Lei nº 7800/2019)

§ 6ºA concessionária de energia elétrica deverá manter cadastro atualizado das unidades consumidoras e dos
contribuintes adimplentes e inadimplentes, enviando mensalmente à Gerência de Fiscalização Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFA, até o dia 30 do mês subsequente ao da arrecadação, por meio magnético ou eletrônico, as seguintes informações da COSIP
: (Dispositivo incluído pela Lei nº 7800/2019) (Grifei.)

I- relação dos valores
recebidos
contendo: nome do contribuinte, CPF/CNPJ, número da instalação, endereço da instalação, consumo em kWh, classe de consumo, data pagamento e valor pago. (Dispositivo incluído pela Lei nº 7800/2019) (Grifei.)

II -
relação de inadimplentes
contendo: nome do contribuinte, CPF/CNPJ, número da instalação, endereço da instalação, consumo em kWh, classe de consumo e valor. (Dispositivo incluído pela Lei nº 7800/2019) (Grifei.)

III – relação contribuintes isentos contendo: nome do contribuinte, CPF/CNPJ, número da instalação, endereço da instalação, consumo em kWh e classe de consumo. (Dispositivo incluído pela Lei nº 7800/2019)

IV - outros dados relacionados à arrecadação, quando solicitados. (Dispositivo incluído pela Lei nº 7800/2019)

§ 7º A falta de envio das informações constantes no paragrafo anterior por parte da concessionária de energia elétrica, dentro do prazo previsto, acarretará na aplicação das seguintes penalidades: (Dispositivo incluído pela Lei nº 7800/2019)

a) multa de 50 (cinquenta) UFCI, por competência, pela falta de envio de informações; (Dispositivo incluído pela Lei nº 7800/2019)

b) multa de 25 (vinte e cinco) UFCI, por competência, pelo envio de informações incompletas ou fora do prazo. (Dispositivo incluído pela Lei nº 7800/2019)

§ 8º Caberá à Gerência de Fiscalização Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda proceder o acompanhamento e fiscalização da arrecadação da COSIP. (Dispositivo incluído pela Lei nº 7800/2019)

Como depreende da interpretação da Lei, notadamente, considerando as partes grifadas, o sistema de cobrança e repasse estipulado pelo MUNICÍPIO não responsabilizou a EDP quanto à COSIP pendente de recolhimento, obrigando-a ao repasse, apenas, dos valores que forem
recebidos
(conforme o art. 126, §§ 4º e 6º, I e II), de modo que não há nenhum risco para o patrimônio da Concessionária, descabendo arguir ofensa ao princípio da capacidade contributiva.

(...)

O contribuinte da COSIP é o
mesmo
consumidor da energia elétrica distribuída pela EDP. Ela, também, é quem
fornece
,
com exclusividade
,
a energia para que o MUNICÍPIO preste o serviço de iluminação pública
, em benefício daquele.

É evidente que há relação entre o fornecimento e a ocorrência do fato gerador. Sem aquele, não se dá este, que é a concretização, no mundo real, da hipótese de incidência prevista na legislação.

(...)

A controvérsia cinge-se a saber se é legítima a possibilidade do ente municipal atribuir à concessionária de energia elétrica, por meio de alteração de sua legislação, a responsabilidade tributária pelo recolhimento da COSIP.

A lei municipal prevê como contribuintes da COSIP
“toda pessoa física ou jurídica, proprietária ou possuidora a qualquer título, de imóvel localizado no território do Município, que possua energia elétrica privada ou publica, ligada à rede de distribuição
” e, ainda,
“quaisquer proprietários ou possuidores de estabelecimentos instalados permanentemente nas vias e logradouros públicos, bem como os permissionários que utilizam bens públicos
”.

Quanto à responsabilidade tributária, o Código Tributário Nacional assim dispõe:

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:

[...]

II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.

[...]

Art. 128.
Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa,
vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação
, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. (grifo nosso)

Não obstante a alegação do magistrado de origem de que o contribuinte da COSIP é o mesmo consumidor da energia elétrica distribuída pela concessionária de energia, que presta serviço com exclusividade ao ente público, isso não faz dela responsável tributário, porquanto não vinculada ao fato gerador da referida obrigação.

O serviço de iluminação pública, a ser prestado pelo Município e pago pelo contribuinte/munícipe, não se confunde com o serviço privado de distribuição de energia.

A concessionária de energia, aparentemente, atua como mero agente arrecadador, sendo que a cobrança da exação na conta de energia encaminhada ao contribuinte é tão somente a forma mais eficaz de se identificar o sujeito passivo responsável pelo pagamento do serviço de iluminação pública, mas não a única.

Não há que se falar, portanto, em vinculação entre o fato gerador do tributo – serviço de iluminação pública prestado pelo ente agravado – e o fornecimento privado de energia elétrica ao consumidor.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA -CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP/CIP - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL - VINCULAÇÃO COM O FATO GERADOR - INEXISTÊNCIA - MERO AGENTE ARRECADADOR.
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 302, não é permitido que a atribuição de responsabilidades tributárias fique ao livre-arbítrio do sujeito ativo, o qual observar as limitações do art. 128 do CTN.

Nos termos do § 2º, da Lei nº 2 .402/02, do Município de Congonhas, a Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública foi instituída objetivando cobrir e remunerar os dispêndios da municipalidade decorrentes de obras públicas de extensão de rede elétrica, bem como manutenção dos serviços, instalação, custeio e consumo de energia elétrica para a iluminação pública, melhoria e ampliação do serviço. Desta feita, a princípio, inexiste vínculo entre o serviço de iluminação pública fornecido pelo Município (fato gerador) e a venda da energia à Prefeitura e aos munícipes, razão pela qual, em sede de cognição sumária, não é possível imputar responsabilidade tributária à empresa arrecadadora.
(TJ-MG - AI: 03568855520228130000, Relator.: Des.(a) Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 12/08/2022, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2022)

Pontue-se, ainda, que não há como a concessionária de energia prestar um serviço, no caso, como agente de cobrança, e não receber a devida contraprestação, atribuindo-lhe encargo devidamente desproporcional, ainda mais quando observados os termos da novel redação do art. 126 do Código Tributário Municipal, que estabelece à agravante uma série de obrigações estranhas ao serviço que é obrigada a prestar.

Esse foi o entendimento adotado pelo eminente Desembargador Substituto Luiz Guilherme Risso, quando proferiu decisão nos autos do agravo de instrumento nº 5011917-92.2024.8.08.0000, que versa sobre a mesma questão aqui debatida:

(...)

Nesse contexto, ao menos nesse primeiro momento, entendo que a norma municipal em análise impõe deveres excessivamente onerosos à agravante, mormente quando atribui a ela o dever de recolhimento da COSIP mesmo diante da inadimplência do consumidor, contribuinte direto tributo.

Em relação ao segundo requisito, qual seja, vínculo com o fato gerador, a concessionária efetua a cobrança da referida Contribuição na fatura de consumo, atuando como mero agente arrecadador, de modo que não possui vínculo com o fato gerador.

A forma de cobrança do tributo não se confunde com o seu fato gerador, haja vista que este se refere ao surgimento da obrigação tributária. Logo, só haverá a possibilidade de cobrança de um tributo após o preenchimento de todos os requisitos para que se tenha o fato gerador.

Destarte, se a concessionária realiza a cobrança do tributo em sua fatura de energia elétrica, isto ocorre porque o fato gerador já ocorreu em algum momento pretérito, não tendo a cobrança qualquer relação com o surgimento da obrigação tributária e, por conseguinte, não preenchendo o requisito do art. 128 do CTN.

E a obrigação acessória e não remunerada de a concessionária de energia elétrica fornecer a Declaração de Substituição Tributária da COSIP (DSTC), regulamentada na forma do Decreto Municipal nº 28.903/2023, é desproporcional, pois demanda a disponibilização de todo um aparato por parte da aludida pessoa jurídica de direito privado para fins de cálculo, cobrança, arrecadação e repasse da exação em favor do ente federado.

A determinação de que a concessionária exerça todas essas atividades sem uma devida contraprestação, além de ter a possibilidade de impactar negativamente o contrato de concessão de energia elétrica com a União, é desproporcional, pois onera de forma demasiada empresa submetida ao regime jurídico de direito privado e com finalidade lucrativa.

Assim, o
periculum in mora
também se encontra evidenciado, tendo em vista os prejuízos financeiros que a recorrente poderá vir a suportar com a imposição do ônus da responsabilidade tributária que lhe foi imposta. (...)

Destaco que, a despeito das alegações da municipalidade quanto à impossibilidade de concessão do pedido liminar, não há que se falar em esgotamento do objeto da ação, porquanto o provimento aqui pretendido é dotado de provisoriedade.

Ainda, na hipótese de reversibilidade da medida, eventuais valores devidos pela concessionária de energia poderão ser cobrados, nos exatos termos da legislação em comento.

Firme nas razões expostas,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para determinar que o agravado se abstenha de praticar qualquer ato tendente a exigir da agravante o recolhimento da COSIP na qualidade de substituta tributária, bem como mantenha a remuneração pelo serviço de cobrança e arrecadação prestado pela agravante, nos termos do contrato CGC 014/2003, até o julgamento de mérito da ação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)